Tribunal: STJ
Processo: 0801971-89.2024.8.12.0016
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO MOURA RIBEIRO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2026-03-27

Inteiro teor:
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3076563 - MS(2025/0393005-0)
RELATOR
: MINISTRO MOURA RIBEIRO
AGRAVANTE
: CLOVIS LUIZ DE CAMPOS
ADVOGADOS
: RUBENS DARIO FERREIRA LOBO JUNIOR - MS003440
RUBENS DÁRIO FERREIRA LOBO JUNIOR - PR029759
AGRAVADO
: PARANÁ BANCO S/A
ADVOGADO
: SEM REPRESENTAÇÃO NOS AUTOS - SE000000M
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL E CONSUMIDOR. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO REVISIONAL DE
CONTRATO BANCÁRIO. INDEFERIMENTO DA INICIAL POR INÉPCIA. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO
ESPECÍFICA DAS CLÁUSULAS CONTROVERTIDAS E DA QUANTIFICAÇÃO DO VALOR
INCONTROVERSO. ACÓRDÃO EM CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA. SÚMULA 83/STJ.
AGRAVO CONHECIDO. RECURSO ESPECIAL NÃO PROVIDO.
1. Nas ações revisionais, o autor deve individualizar as cláusulas impugnadas e quantificar o valor
incontroverso, não bastando alegações genéricas; a ausência desses elementos justifica o indeferimento
da inicial, sobretudo quando oportunizada a emenda e persistir a deficiência. Incidência da Súmula 83 do
STJ.
2. Agravo conhecido para negar provimento ao recurso especial.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao
17/03/2026
23/03/2026,
recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Daniela Teixeira, Nancy Andrighi, Humberto Martins e
Ricardo Villas Bôas Cueva votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.
Brasília,
.
23 de março de 2026
Ministro MOURA RIBEIRO
Relator
Documento eletrônico VDA55388000 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 26/03/2026 16:35:34
Publicação no DJEN/CNJ de 30/03/2026. Código de Controle do Documento: d904ec05-59e3-4689-86e8-5d59e63421ef

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3076563 - MS(2025/0393005-0)
RELATOR
: MINISTRO MOURA RIBEIRO
AGRAVANTE
: CLOVIS LUIZ DE CAMPOS
ADVOGADOS
: RUBENS DARIO FERREIRA LOBO JUNIOR - MS003440
RUBENS DÁRIO FERREIRA LOBO JUNIOR - PR029759
AGRAVADO
: PARANÁ BANCO S/A
ADVOGADO
: SEM REPRESENTAÇÃO NOS AUTOS - SE000000M
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL E CONSUMIDOR. AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO.
INDEFERIMENTO DA INICIAL POR INÉPCIA. AUSÊNCIA DE
INDICAÇÃO ESPECÍFICA DAS CLÁUSULAS CONTROVERTIDAS E
DA QUANTIFICAÇÃO DO VALOR INCONTROVERSO. ACÓRDÃO
EM CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA. SÚMULA 83/STJ.
AGRAVO CONHECIDO. RECURSO ESPECIAL NÃO PROVIDO.
1. Nas ações revisionais, o autor deve individualizar as cláusulas
impugnadas e quantificar o valor incontroverso, não bastando
alegações genéricas; a ausência desses elementos justifica o
indeferimento da inicial, sobretudo quando oportunizada a emenda e
persistir a deficiência. Incidência da Súmula 83 do STJ.
2. Agravo conhecido para negar provimento ao recurso especial.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo em recurso especial interposto por CLOVIS LUIZ DE
CAMPOS (CLOVIS), contra decisão que não admitiu seu apelo nobre manejado contra
acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso do Sul, assim
ementado:
EMENTA - APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO
– EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO – INÉPCIA
DA PETIÇÃO INICIAL – AUSÊNCIA DE DOCUMENTOS ESSENCIAIS
– NECESSIDADE DE INDICAÇÃO ESPECÍFICA DAS CLÁUSULAS
CONTROVERTIDAS – PEDIDO GENÉRICO – SENTENÇA MANTIDA
- RECURSO DESPROVIDO.
Documento eletrônico VDA55050323 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 16/03/2026 11:32:17
Código de Controle do Documento: 5c843521-a8dc-4c7c-a5ed-4780fd93f855

A petição inicial que se limita a alegações genéricas de abusividade
em contratos bancários, sem indicar especificamente os contratos
celebrados, as cláusulas controvertidas ou o valor incontroverso do
débito, é inepta, nos termos do
§ 2.o, do CPC.
art. 330,
O julgador não pode conhecer de ofício a abusividade de cláusulas em
contratos bancários, conforme preconiza a Súmula 381, do STJ. (e-
STJ, fls. 112)

Nas razões do agravo, CLOVIS defendeu a não incidência dos óbices de
inadmissibilidade (Súmulas

e
).
282/STF, 356/STF
7/STJ
Não houve apresentação de contraminuta.
É o relatório.
VOTO
O agravo é espécie recursal cabível, foi interposto tempestivamente e com
impugnação adequada aos fundamentos da decisão recorrida.
CONHEÇO, portanto, do agravo e passo ao exame do recurso especial.
Nas razões de seu apelo nobre, interposto com fundamento na alínea
do
a
inciso III do
da CF, CLOVIS sustentou
violação do
§ 2o, do
art. 105
(1)
art. 330,
CPC, alegando que o acórdão deu uma interpretação formalista dissociada do
microssistema do CDC, transformando o requisito de delimitação do pedido em
obstáculo intransponível ao acesso à justiça;
violação dos arts. 4o, 6o e 321 do
(2)
CPC, alegando que a extinção prematura do feito afrontou o princípio da cooperação e
da primazia do julgamento de mérito;
violação do
o, VIII, do CDC, alegando
(3)
art. 6
que a extinção do processo por inépcia impediu a fase instrutória necessária para a
produção de prova pericial contábil e para a efetiva aplicação da inversão do ônus da
prova prevista no CDC.
Breve histórico processual
Na origem, CLOVIS ajuizou ação revisional de contratos bancários contra
PARANÁ BANCO
(BANCO), alegando juros acima da média de mercado,
S/A
capitalização não pactuada, cumulação de encargos e retenções de valores.
O juízo de primeira instância determinou a emenda da inicial, destacando a
necessidade da parte detalhar as razões pelas quais entende que os juros são
abusivos, bem como as taxas administrativas aplicadas e os valores
controvertidos. Após duas oportunidades, o magistrado entendeu que a parte
permaneceu genérica e extinguiu o feito sem resolução de mérito, com fundamento no

330, inciso I, do CPC.
art. 485, inciso I, c/c
O Tribunal estadual negou provimento ao recurso de apelação interposto por
CLOVIS, mantendo a r. sentença.
Documento eletrônico VDA55050323 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 16/03/2026 11:32:17
Código de Controle do Documento: 5c843521-a8dc-4c7c-a5ed-4780fd93f855

(1) e (2) Do indeferimento da inicial
No ponto, o Tribunal estadual concluiu que a petição inicial não atendeu aos
requisitos mínimos dos arts. 319 e 320 do CPC, pois se limitou a alegações genéricas
de abusividade em contratos consignados. Confira-se:

Nas ações de revisão de contrato, é obrigação do autor apontar,
especificamente, as cláusulas que pretende discutir, indicando, com
precisão, aquelas que pretende controverter, não bastando o simples
ajuizamento do pedido, com alegação genérica de abusividade das
taxas, juros e demais encargos.
(...)
Importante destacar que as abusividades a serem revistas devem ser
expressamente apontadas pela parte, já que não é dado ao
magistrado conhecer de ofício na hipótese, conforme Súmula 381, do
Superior Tribunal de Justiça:
(...)
No caso dos autos, o autor alega a abusividade dos juros praticados
nos contratos consignados em seu benefício previdenciário, contudo,
não trouxe aos autos cópias dos instrumentos contratuais que
supostamente evidenciariam tais práticas abusivas. Ressalte-se que o
juízo de primeiro grau concedeu diversas oportunidades para a
emenda da inicial, conforme registros ás f. 43 e 48, não se
podendo atribuir cerceamento de defesa à parte ré.
Dessa forma, restou caracterizada a ausência dos pressupostos
processuais essenciais, bem como a inobservância dos
requisitos legais para o ajuizamento da ação revisional.
O entendimento da Corte estadual, de que o autor deve discriminar as
cláusulas impugnadas e a quantificação do valor incontroverso da dívida está em
consonância com a jurisprudência desta Corte. Confira-se:
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA
DE CLÁUSULA EXPRESSA E REVISÃO CONTRATUAL
PEDIDO
C/C
DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS. DECISÃO DA PRESIDÊNCIA.
RECONSIDERAÇÃO. PETIÇÃO INICIAL QUE NÃO DISCRIMINOU
OS VALORES INCONTROVERSOS. OFENSA AO
§ 2o, DO
ART. 330,
CPC /2015. FLEXIBILIZAÇÃO. INÉPCIA DA INICIAL AFASTADA
PELO TRIBUNAL A QUO. DECISÃO EM CONFRONTO COM A
JURISPRUDÊNCIA DO STJ. AGRAVO INTERNO PROVIDO.
RECURSO ESPECIAL PROVIDO.
1. Nos termos da jurisprudência desta Corte, "Nas ações revisionais
de contrato é ônus do autor discriminar na petição inicial, entre as
obrigações
contratuais,
aquelas
que
pretende
questionar,
quantificando o valor incontroverso" (AgInt no AREsp 2.034.591/RJ,
Relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em
DJe de 1o/
).
27/6/2022,
7/2022
(...)
Documento eletrônico VDA55050323 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 16/03/2026 11:32:17
Código de Controle do Documento: 5c843521-a8dc-4c7c-a5ed-4780fd93f855

3. Agravo interno provido para reconsiderar a decisão e, em novo
exame, conhecer do agravo para dar provimento ao recurso especial.
(AgInt no
relator Ministro Raul Araújo, Quarta
AREsp n. 2.760.959/RN,
Turma, julgado em 24/3/2025)
No caso dos autos, as instâncias de origem registraram que CLOVIS foi
regularmente intimado por duas vezes para emendar a petição inicial, a fim de atender
ao comando previsto no
§ 2o, do CPC, não tendo, contudo, mesmo após tais
art. 330,
oportunidades, indicado de forma concreta as obrigações contratuais controvertidas,
tampouco quantificado o valor incontroverso do débito.
Desse modo, estando o acórdão recorrido em sintonia com a orientação
assentada nesta Corte, aplica-se, à espécie, o óbice da Súmula no 83 do STJ.

(3) Do cerceamento de defesa
A inversão do ônus da prova e a perícia contábil são instrumentos próprios
da fase instrutória, pressupondo uma inicial apta que delimite a lide e permita o
contraditório.
Desse modo, o indeferimento da petição inicial não cerceou o direito de
defesa, porquanto CLOVIS deixou de cumprir os requisitos dos arts. 319 e 320 do CPC.
Aplicável, portanto, o óbice da
no ponto, uma vez que
Súmula n. 284/STF,
as razões recursais delineadas no especial estão dissociadas dos fundamentos
utilizados no aresto impugnado.
Nessas condições,
do agravo para
ao
CONHEÇO
NEGAR PROVIMENTO
recurso especial.
Deixo de majorar os honorários advocatícios nos termos do artigo 85, § 11
do Código de Processo Civil, por não ter sido fixada verba honorária em primeiro grau.
É o voto.
Por oportuno, previno que a interposição de recurso contra esta decisão, se
declarado manifestamente inadmissível, protelatório ou improcedente, poderá acarretar
condenação nos termos do
§ 2o, do CPC.
art. 1.026,
Documento eletrônico VDA55050323 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 16/03/2026 11:32:17
Código de Controle do Documento: 5c843521-a8dc-4c7c-a5ed-4780fd93f855

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
AREsp 3.076.563 / MS
Número Registro: 2025/0393005-0
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
08019718920248120016
0801971892024812001650001
8019718920248120016
801971892024812001650001
Sessão Virtual de
a
17/03/2026
23/03/2026

Relator
Exmo. Sr. Ministro MOURA RIBEIRO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. ROGÉRIO DE PAIVA NAVARRO

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : CLOVIS LUIZ DE CAMPOS
ADVOGADOS : RUBENS DARIO FERREIRA LOBO JUNIOR - MS003440
RUBENS DÁRIO FERREIRA LOBO JUNIOR - PR029759
AGRAVADO
: PARANÁ BANCO S/A
ADVOGADO
: SEM REPRESENTAÇÃO NOS AUTOS - SE000000M
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE CONTRATOS -
CONTRATOS BANCÁRIOS
TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
17/03/2026
23/03/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Documento eletrônico VDA55297290 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 24/03/2026 01:15:52
Código de Controle do Documento: 6d9b0c35-d3bb-4a0e-9dc6-fe13efcf27b8

Os Srs. Ministros Daniela Teixeira, Nancy Andrighi, Humberto Martins e Ricardo
Villas Bôas Cueva votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Humberto Martins.

Brasília, 23 de março de 2026
Documento eletrônico VDA55297290 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 24/03/2026 01:15:52
Código de Controle do Documento: 6d9b0c35-d3bb-4a0e-9dc6-fe13efcf27b8